Tribunal: TJBA
Processo: 8009793-23.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009793-23.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIZELLE SILVA GUERRA

Advogado(s)
:
VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Gizelle Silva Guerra contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA (ID 97861019), que deu provimento à Apelação Cível para declarar abusivas as cláusulas de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e as tarifas de cadastro e registro de contrato, determinando a revisão contratual e restituição simples dos valores indevidamente cobrados. A Embargante alega omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte embargante, que sagrou-se vencedora no julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença de improcedência, atraiu a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC, configurando omissão sanável por via de embargos de declaração.

4. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a procedência do recurso e reformado integralmente a sentença, silenciou acerca da condenação em honorários advocatícios, deixando de aplicar o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, que impõe ao órgão colegiado a fixação da verba honorária em grau recursal.

5. A omissão quanto à sucumbência é real e objetiva, ensejando o acolhimento parcial dos presentes embargos para suprir a lacuna verificada e fixar os honorários advocatícios devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em acórdão que dá provimento ao recurso de apelação e reforma sentença de improcedência, constitui vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. O provimento do recurso de apelação impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente vencedor, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 1º; 1.022, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009793-23.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
GIZELLE SILVA GUERRA
e como apelada
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Janeiro de 2026.